Tribunal: CARF
Processo: 10611.000307/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.000307/2011-37
ACÓRDÃO
3402-012.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Quando o contribuinte tem o direito ao devido processo legal, ampla
defesa e contraditório devidamente garantidos no lançamento via auto de
infração, não há que se falar em reabertura do respectivo mérito nos
pedidos de restituição, ressarcimento e compensação. Seria inverter a
lógica do processo administrativo fiscal, que, no presente caso, deveria ter
sido observada e sequer ter sido apresentado pedido de restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000307/2011-37
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laura Baptista Borges (substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
A Sra. JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS formulou o pedido de restituição de
imposto de importação e multa, em razão de pagamento indevido ou a maior, no
valor de R$ 592,50 (fls.03/07). Aduz que em retorno de viagem aos Estados
Unidos da América foi selecionada para procedimento de conferência de bagagem
junto às Autoridades Aduaneiras. Assevera que não localizou, na oportunidade, as
notas fiscais das mercadorias adquiridas no exterior e, em consequência do
verificado pela Aduana, foi lavrada notificação de lançamento cuja base de cálculo
foi de um mil dólares americanos (US$ 1.000,00) relativos aos produtos
adquiridos no exterior.
Fundamenta seu pleito ressarcitório no fato de não ter sido feita a discriminação
dos bens objeto da autuação, o que impede de saber quais bens compõe a base
de cálculo e o seu respectivo valor unitário, o que enseja a nulidade da
Notificação de Lançamento.
Alega que ao chegar em sua residência localizou as notas fiscais das mercadorias
compradas, ficando claro que se tratam de bens de uso pessoal dela e de seu filho
que estava para nascer, fazendo jus a isenção prevista no art.33 da Instrução
Normativa RFB 1.059/2010.
Ademais, afirma que o total das compras efetivadas foi de US$ 613,55, consoante
as notas fiscais que ora estava exibindo, valor inferior aos US$ 1.000,00 fixados
como base de calculo do lançamento tributário guerreado.
Juntou os documentos de fls.08/24.
Às fls.27/30 consta Informação Fiscal exarada pela RFB, trazendo em seu bojo
fundamentos no sentido de denegar o pedido formulado.
Pontua a autoridade fiscal, quanto a primeira alegação de que os bens não foram
discriminados, que os procedimentos realizados se encontram amparados na
legislação. Aduz que estão presentes no lançamento tributário impugnado todos
os seus elementos essenciais, nos moldes do art.142 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000307/2011-37
3
Pondera que a identificação genérica das mercadorias foi precedida do respectivo
procedimento administrativo fiscal, que contou inclusive com a anuência do
contribuinte.
Assinala que o pagamento extingue o crédito tributário, nos termos do CTN,
provocando a perda do objeto do Processo Administrativo Fiscal, não permitindo
que em processo posterior se retome a discussão do mérito já superado pela
preclusão.
Destaca que mesmo que não constem nos autos demonstrativos alusivos à
conferência aduaneira, não se pode admitir que tais procedimentos não foram
realizados, ensejando a nulidade do feito fiscal, mesmo porque, como já dito, os
procedimentos foram realizados na frente e com anuência do contribuinte e que
este não o contestou no momento oportuno.
Relativamente à segunda alegação do contribuinte, de falta de previsão legal para
o lançamento tributário, indica os arts. 2o e 33 da Instrução Normativa RFB
1.059/2010, além do Decreto de no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Às fls.32/33 consta despacho do Serviço de Arrecadação e Cobrança – SERAC, da
Inspetoria da RFB em Belo Horizonte, indeferindo o pedido de restituição,
adotando como fundamento para tanto as razões elencadas na Informação Fiscal
acima referida.
Cientificada via postal (fls.38/39), a interessada, inconformada com a decisão em
epígrafe, ofertou a manifestação de inconformidade de fls.40/46.
Inicia sua peça irresignatória a manifestante narrando, na parte introdutória, os
fatos relacionados ao seu retorno de viagem aos EUA.
O segundo tópico menciona a tese de nulidade do lançamento fiscal, que é
tratada no tópico subseqüente.
A manifestante pontua que na Notificação de Lançamento hostilizada não foram
discriminados os bens utilizados como base de cálculo do tributo exigido.
Transcreve jurisprudência administrativa e assinala que da forma como foi lavrada
a Notificação de Lançamento não se pode saber com exatidão quais itens foram
autuados e se o valor arbitrado é compatível como o valor de mercado dos
mesmos.
Aduz que as notas fiscais aprensentadas junto com o pedido de restituição não
foram consideradas pela Autoridade Fiscal pela impossibilidade de associar tais
documentos aos bens desembaraçados, o que apenas reforça seu entendimento
de que a falta de especificação dos produtos na Notificação de lançamento em
testilha encontra-se eivada de nulidade.
O quarto tópico preconiza que as mercadorias objeto da autuação se enquadram
no conceito de bagagem acompanhada, posto que são de uso pessoal,
enquadrandose no art.157 do Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no
6.759/2009) e no art. 33 da Instrução Normativa RFB no 1.059/2010.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000307/2011-37
4
Sustenta que, desta forma, parte da bagagem estaria isenta de tributação,
porquanto constituem-se em bens de uso pessoal, e que o restante das
mercadorias (enxoval), encontrariam-se abrangidas pelo limite legal de US$
500,00 por viajante, fatos estes que não teriam sido observados pela Autoridade
lançadora.
Afirma que a manifestante adquiriu bens de uso pessoal e para o enxoval do
bebê, tudo num valor total de US$ 613,55, razão pela qual, considerando que os
itens pessoais não se sujeitam à tributação e os demais itens encontram-se dentro
do limite de isenção de US$ 500,00, não há o que falar em exigência do imposto
de importação, e mesmo que assim o fosse, o valor arbitrado, de US$ 1.000,00, é
muito superior ao valor de US$ 613,55 efetivamente gasto.
Ao final requer a nulidade do lançamento, e a restituição integral do valor pago,
de R$ 592,50, e caso assim não entenda, considerando que a soma dos valor dos
bens adquiridos no exterior somam US$ 613,00, que sejam restituídos os valores a
maior, uma vez que foi considerada uma base de cálculo de US$ 1.000,00.
Anexou o documento de fls.47.
Em síntese, é o relatório.
A 8a Turma da DRJ/REC, em 20 de maio de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, pela impossibilidade de se alterar o lançamento tributário
através de pedido de restituição, em evidente fuga ao artigo 145, do Código Tributário Nacional.
A contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em pedido de restituição, no valor de R$, relativo ao
pagamento que entende como indevido de imposto de importação, de mercadorias que foram
importadas – itens de bebê, alegadamente de uso pessoal, à época, desconsideradas pela
fiscalização pela não apresentação de nota fiscal.
A decisão vencida de primeira instância afirma que o lançamento é nulo em razão
da não discriminação dos itens pela fiscalização à época do lançamento, e, lado outro, entendeu a
posição vencedora que respectivo argumento não deveria ser utilizado em pedido de restituição,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000307/2011-37
5
tendo em vista que a dinâmica legislativa do Código Tributário Nacional só permite alteração do
lançamento nas hipóteses ali descritas.
Entendo que a posição vencedora é coerente ao sistema existente entre
lançamentos – autos de infração, e PERDCOMPs, tendo em vista que, se o contribuinte tem o
direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório devidamente garantidos no
lançamento via auto de infração, não há que se falar em reabertura do respectivo mérito nos
pedidos de restituição, ressarcimento e compensação.
Seria inverter a lógica do processo administrativo fiscal, que, no presente caso,
deveria ter sido observada e sequer ter sido apresentado pedido de restituição.
Adoto como minhas, portanto, as razões de decidir lá expostas:
Voto Vencedor
Tendo a maioria deste colegial decidido pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade apresentada, fui designado para redigir o voto vencedor, que se
desenvolveu, em essência, como segue.
Aqui, há que se considerar, antes de mais nada, que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do
sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no artigo 149, na forma expressamente
prevista nas disposições do art. 145, do CTN, o qual entabula o tão festejado
princípio da imutabilidade do lançamento, já consagrado na jurisprudência
vinculante do STJ.
Nisto, não sendo a revisão por iniciativa de ofício da autoridade administrativa
(como não é o caso), só lhe cabe execução pela via do contraditório (impugnação
do sujeito passivo ou recurso de ofício), na forma e prazo previstos nos arts. 14 e
15, do PAF.
Por outro lado, o pagamento extingue o crédito tributário, na forma prevista no
art. 156, I, do CTN.
No caso, apesar de toda circunstância fática apontada pela manifestante para o
pagamento do crédito tributário lançado, com vistas à liberação de sua bagagem e
prosseguimento de viagem, o fato é que o crédito foi pago, sem qualquer ressalva
na impugnação do lançamento, que sequer ocorreu, extinguindo assim a única
via, pela iniciativa do contribuinte, de revisão do lançamento, nos termos antes
expostos e na linha disposta no art. 26, da Portaria MF no 341, de 2011.
Ante o exposto, resta hígido o despacho denegatório contra o qual se insurge, e
IMPROCEDENTE a presente manifestação de inconformidade.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000307/2011-37
6
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 75
DF CARF MF
Original